Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700875-88.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDICLEUDO FREITAS DE ARAUJO, CLAUDIANO DANTAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pretende o agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão proferida em sede de cumprimento de sentença: Indefiro o pedido de ID. Num. 91683754, uma vez que o Acórdão que determinou o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência era referente ao recurso interposto pelos dois autores, e não por apenas um. Sendo assim, aos Autores para que realizem o pagamento da quantia (ID. Num. 86733425). Alega que, tendo em vista que o recurso, em relação à Claudiano Dantas do Nascimento, foi extinto sem mérito, em razão do acolhimento de preliminar de coisa julgada, pelo que a condenação em honorários se referiu tão somente ao outro recorrente. É o relatório. Decido. Inexiste interesse recursal em relação ao pedido de efeito suspensivo, uma vez que, consultando os autos de origem (no 0745820-88), verifica-se que o juiz já determinou a suspensão do processo até o julgamento do presente agravo de instrumento. Também se verifica no processo de origem (Id. 82719027) que o benefício da justiça gratuita foi revogado. Assim, deve o agravante recolher o preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito